Tribunal: TJPA
Processo: 0077989-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077989-66.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: DAYVID DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. CORRETA. PARTE QUE DEU CAUSA AO ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. REALIZADA. DETEMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU REQUERIMENRO DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Caberia a parte apelante vir aos autos se manifestar sobre o prosseguimento do feito e, mesmo na impossibilidade de realização da citação, tendo em vista as já realizadas de maneira infrutífera, deveria vir aos autos requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na medida em que diferente do que afirma neste recurso de apelação, foi intimada para se manifestar também nesse sentido, se mantendo inerte.
II-
A extinção do feito
sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, foi antecedida de previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO HONDA S/A.
em face de sentença do juízo
da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em face de
DAYVID DE OLIVEIRA RIBEIRO.

Versa a inicial que as partes celebram contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, assumindo a obrigação de pagá-lo. Ocorre que a parte requerida se acha em mora no pagamento das parcelas, importando no vencimento antecipado da dívida.

Desse modo, requereu, a concessão da medida liminar de Busca e apreensão e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

A Liminar foi deferida.

Considerando que a medida liminar não foi cumprida e ainda, que o autor requereu a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, tendo isso já sido realizada, determinou a intimação deste, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, indicando local onde a liminar será cumprida e comprovando o pagamento das custas processuais, para expedição de mandado ou requerimento de conversão do pedido em ação executiva.

Considerando a certidão que declarou ter transcorrido o prazo sem que a parte se manifestasse, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Inconformada,
BANCO HONDA S/A.
interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que tentou por diversas vezes realizar a citação do réu, não podendo ser penalizado quando cabia ao devedor atualizar seu endereço.

Sustenta que não houve inércia do autor, e que ainda havia possibilidade de conversão da presente ação de busca e apreensão em ação executiva, sendo a extinção do feito medida extremamente prejudicial para o apelante.

Afirma a necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, não tendo sido observado o trâmite legal pelo magistrado singular, agindo de maneira desproporcional e irrazoável.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/73, pretendendo a recorrente a nulidade da decisão.

Analisando dos autos, verifico que o magistrado singular após diversas tentativas de apreensão do bem, restando infrutífera em decorrência de não ter sido encontrado, bem como não ter havido a citação do réu, determinou a intimação da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como para recolher as custas processuais para citação do réu
ou requerimento de conversão do pedido em ação executiva.

Com efeito, é preciso compreender que uma vez que fora deferida a liminar de busca e apreensão, não tendo sido localizado o bem e/ou havido a citação válida do réu/devedor, cabe a parte autora tomar as providências que lhe são cabíveis.

Pois bem. O magistrado Singular determinou a intimação da parte, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nessa ocasião tal intimação foi realizada de maneira pessoal, tal como determinado pelo § 1 do art. 485 do CPC, conforme se depreende do Ar constante no ID de Num. 2560046.

Com efeito, caberia a parte apelante vir aos autos se manifestar sobre o prosseguimento do feito e, mesmo na impossibilidade de realização da citação, tendo em vista as já realizadas de maneira infrutífera, deveria vir aos autos requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na medida em que diferente do que afirma neste recurso de apelação, foi intimada para se manifestar também nesse sentido, se mantendo inerte.

Ressalte-se que, conforme já mencionado a extinção do feito
sem resolução do mérito com espeque no abandono de causa, foi antecedida de previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Assim, resta evidenciada que o juízo de primeiro grau obedeceu a todos os trâmites legais, primeiro quando determinou a intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, depois quando deu oportunidade a ela de recolher as custas para citação da parte ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, e esta se manteve inerte, mesmo intimada para tal.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023